Tribunal: STJ
Processo: 5009917-19.2023.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234331 - RS(2025/0360395-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS MEDEIROS FICK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA DESLOCADA DA
REINCIDÊNCIA PARA OS ANTECEDENTES. MODIFICAÇÃO DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA REFORMA PARA PIOR (REFORMATIO
).
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
IN
PEJUS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, de ofício, reconheceu que a condenação que
determinou a reincidência seria considerada como mau antecedente,
sem nenhum acréscimo na pena, conforme a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior (incidência da Súmula n. 83 do STJ). Além disso,
os efeitos da reincidência são mais gravosos ao réu do que os advindos
dos antecedentes.
2. O ajuste na dosimetria foi realizado de ofício pela Corte de origem e
não representou nenhum prejuízo ao réu e não há que se falar em
reforma para pior; pelo contrário, o recorrente foi beneficiado ainda que
não tenha havido redução na quantidade de pena imposta.
3. O concurso de agentes pode justificar a elevação da pena-
base quando não integrar o tipo penal. No caso, o concurso de agentes
não é parte integrante do crime de moeda falsa e evidentemente essa
circunstância potencializou a prática delitiva.
Documento eletrônico VDA56337474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a7883b70-4eb9-41e1-ac29-d4ae84723ef7

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a7883b70-4eb9-41e1-ac29-d4ae84723ef7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234331 - RS(2025/0360395-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS MEDEIROS FICK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA DESLOCADA DA
REINCIDÊNCIA PARA OS ANTECEDENTES. MODIFICAÇÃO DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA REFORMA PARA PIOR (REFORMATIO
).
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
IN
PEJUS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, de ofício, reconheceu que a condenação que
determinou a reincidência seria considerada como mau antecedente,
sem nenhum acréscimo na pena, conforme a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior (incidência da Súmula n. 83 do STJ). Além disso,
os efeitos da reincidência são mais gravosos ao réu do que os advindos
dos antecedentes.
2. O ajuste na dosimetria foi realizado de ofício pela Corte de origem e
não representou nenhum prejuízo ao réu e não há que se falar em
reforma para pior; pelo contrário, o recorrente foi beneficiado ainda que
não tenha havido redução na quantidade de pena imposta.
3. O concurso de agentes pode justificar a elevação da pena-
base quando não integrar o tipo penal. No caso, o concurso de agentes
não é parte integrante do crime de moeda falsa e evidentemente essa
circunstância potencializou a prática delitiva.
Documento eletrônico VDA56024718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: a6c23e33-0b54-43a2-b387-981e396affab

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de minha relatoria
VINICIUS MEDEIROS FICK
em que não conheci do recurso especial e, dessa forma, a pena foi mantida
integralmente pelo crime previsto no
§ 1o, do Código Penal.
art. 289,
O agravante reitera, no tocante à avaliação desfavorável da vetorial
circunstâncias do crime, que "o concurso de pessoas e as circunstâncias do crime
ocupam planos dogmáticos distintos, regidos por fundamentos e finalidades
próprias, de modo que a valoração negativa das circunstâncias do crime é
juridicamente válida, autônoma e imune a qualquer pretensa compensação pelo
fato de o delito ter sido praticado em coautoria ou participação" (fls. 580-581).
No mais, em relação ao deslocamento, de ofício, da figura da
reincidência para maus antecedentes, reapresenta a tese de que houve piora na
situação jurídica do réu, pois ele "perde o benefício da temporariedade da
reincidência, mantém a condenação anterior disponível para agravar processos
futuros e suporta um estigma de duração potencialmente perpétua" (fl. 582).
Pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão impugnada explicitou o seguinte (fls. 571-574):
[...]
Decido.
I. Admissibilidade do REsp
Prevaleceu, na Corte de origem, a seguinte manifestação quanto à
análise vetoriais referidas (fls. 469-470):
[...]
Quanto ao réu Vinicius, a despeito de coadunar com a
manutenção da negativação das circunstâncias do crime -
Documento eletrônico VDA56024718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: a6c23e33-0b54-43a2-b387-981e396affab

ante o concurso de agentes e o deslocamento dos réus para
cidade do interior -, entendo que o fato de a ação penal n.
5011245- 82.2017.4.04.7208 ter transitado em julgamento
somente em (após, então, a prática do crime ora em
julgamento),
embora não possa ser considerada
9/2/2021
como agravante da reincidência, permite, por certo, sua
realocação na vetorial basilar dos maus antecedentes, pois
cometido o crime anteriormente ao agora analisado,
conforme a firme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
[...]
Daí porque, realocados os fundamentos e mantendo o
patamar de acréscimo reputado, plausível a readequação da
pena basilar para 4 (quatro) anos de reclusão
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior admite que a
condenação por conduta anterior, porém com o trânsito em
julgado posterior aos fatos analisados na ação penal de referência,
é apta a configurar maus antecedentes.
Da mesma forma, a realocação promovida em segundo grau,
ainda que de ofício, não caracteriza reforma para pior, desde que
mantida a quantidade de pena fixada em primeira instância, o que
ocorreu na espécie. Portanto, nesse ponto, o recurso especial é
inadmissível, consoante o entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Oportunamente:
[...]
3. Condenações penais definitivas, ainda que alcançadas
pelo período depurador da reincidência, podem ser
valoradas como maus antecedentes, sem limitação temporal,
em recurso exclusivo da defesa, desde que não implique
reformatio in pejus, conforme a jurisprudência consolidada
do STJ (Tema Repetitivo n. 1.214).
4. O acórdão recorrido se equivocou ao afastar por completo
a valoração negativa das condenações pretéritas do réu,
quando deveria realocá-las como maus antecedentes, sem
alteração no quantum final da pena. Providência que se
impõe por força da devolutividade ampla do recurso de
apelação criminal.
[...] (
, Rel. Ministra
AgRg no REsp n. 2.107.979/MG
, 5a T., DJEN
)
Maria Marluce Caldas
17/11/2025.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA
PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR
FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE
Documento eletrônico VDA56024718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: a6c23e33-0b54-43a2-b387-981e396affab

DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR
MEIO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo
Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do
Tribunal estadual que afastou a valoração negativa dos
antecedentes criminais do recorrido e a causa de aumento de
pena pelo emprego de arma de fogo, em razão da ausência
de apreensão e perícia do artefato.
2. O Tribunal de origem entendeu que a condenação
mencionada na sentença não configura maus antecedentes,
pois o trânsito em julgado ocorreu após os fatos em
julgamento. Além disso, afastou a majorante do emprego de
arma de fogo por falta de comprovação de sua eficiência ou
potencialidade lesiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com
trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para
valoração negativa dos antecedentes criminais.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de
maus antecedentes abrange condenações transitadas em
julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração
negativa na dosimetria da pena [...] Tese de julgamento: "1.
O conceito de maus antecedentes abrange condenações
transitadas em julgado no curso da ação penal. [...] (
, relator Ministro
REsp n. 2.205.413/MG
Sebastião Reis
Sexta Turma, DJEN
)
Júnior
18/8/2025.

No tocante à vetorial circunstâncias do crime, a compreensão do
STJ é a de que o concurso de agentes pode justificar a elevação da
pena-base, quando não integrar o tipo penal. No caso, o concurso
de agentes não é parte integrante do crime de moeda falsa e
evidentemente que essa circunstância potencializou a prática
delitiva. Assim, também nesse ponto, incide o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
4. O concurso de agentes pode justificar a exasperação da
pena- base, desde que evidencie maior reprovabilidade da
conduta no caso concreto.
5. O Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da
pena- base em elementos concretos, destacando o concurso
de agentes e que essa circunstância facilitou a execução do
Documento eletrônico VDA56024718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: a6c23e33-0b54-43a2-b387-981e396affab

crime que resultou em expressiva quantidade de
mercadorias apreendidas, avaliadas em R$ 73.478,05.
Assim, tem-se que a valoração da vetorial "circunstâncias do
crime" mostrou-se idônea, lastreada em elementos que
desbordam o normal à espécie delitiva, evidenciando
aspectos que extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo
penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
majoração da pena-base por concurso de pessoas em crimes
que não o têm como circunstância ínsita [...] (
, Rel. Ministra
,
AREsp n. 2.338.326/PR
Daniela Teixeira
Quinta Turma, DJEN
)
24/12/2024.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
não conheço do recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
O Tribunal de origem, de ofício, reconheceu que a condenação que
determinou a reincidência seria considerada como mau antecedente, sem nenhum
acréscimo na pena, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Além
disso, os efeitos da reincidência são mais gravosos ao réu do que os advindos dos
antecedentes.
Assim, se o ajuste na dosimetria foi realizado de ofício pela Corte de
origem e não representou nenhum prejuízo ao réu, não há que se falar em reforma
para pior, pelo contrário, o recorrente foi beneficiado ainda que não tenha havido
redução na quantidade da pena imposta.
O concurso de agentes pode justificar a elevação da pena-base quando
não integrar o tipo penal. No caso, o concurso de agentes não é parte integrante do
crime de moeda falsa e evidentemente essa circunstância potencializou a prática
delitiva.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: a6c23e33-0b54-43a2-b387-981e396affab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.331 / RS
Número Registro: 2025/0360395-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50063057720174047110 50099171920234047108 50100274220234047100 50112458220174047208
50118936620204047108 50859669620214047100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VINICIUS MEDEIROS FICK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALESSANDRA MELO GONCALVES
CORRÉU
: JULIA DA SILVA FELIX
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - MOEDA FALSA /
ASSIMILADOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS MEDEIROS FICK
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56314303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: e81271fc-dfd7-4661-be89-d72ae14cd25f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: e81271fc-dfd7-4661-be89-d72ae14cd25f